Tribunal: TJDFT
Processo: 0702946-82.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. PARÂMETRO LEGAL. INTERESSE RECURSAL. EXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. DIREITO À ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA (§ 8o DO ARTIGO 85 DO CPC). CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – O deferimento da gratuidade de Justiça não significa exclusão da responsabilidade do vencido em arcar com das obrigações decorrentes de sua sucumbência. Assim, presente o interesse recursal do Réu/Vencedor para questionar o parâmetro de fixação dos honorários de sucumbência impostos ao Autor/Vencido, beneficiário da gratuidade.
2 – O professor que tem vínculo com a Administração Pública em regime de contratação temporária não tem direito à estabilidade no serviço público, pois tal instituto apenas se compatibiliza com os cargos cujo provimento foi realizado por meio de concurso público. Tal conclusão também se refere à situação em que se busca o reconhecimento de estabilidade que decorre de acidente de trabalho de quem preste serviço público com vínculo jurídico-administrativo de contrato temporário.
3 – Em relação àqueles que, sendo contratados temporariamente, tiverem de gozar de licença para tratamento de saúde, somente terão direito à remuneração com comprovação por junta médica oficial pelo prazo de quinze dias, o que será suportado pela Secretaria de Estado de Educação. Para o período que exceder, o regulamento estipula que o contratado deve se submeter ao Regime Geral de Previdência Social (artigo 11, caput e parágrafo único, Decreto Distrital no 31.439/2010; artigo 22, caput e parágrafo único, Decreto Distrital no 37.983/2017).
4 – Apenas nos casos previstos na legislação processual civil (demandas em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou ainda, o valor da causa muito baixo) é admissível a fixação dos honorários por apreciação equitativa - art. 85, § 8o, do CPC. Não se cuidando de demanda em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório ou, ainda, cujo valor da causa seja muito baixo, a fixação dos honorários advocatícios deve seguir o que diz o § 2o do art. 85 do CPC e, havendo participação da Fazenda Pública, respeitar as faixas percentuais indicadas no § 3o do mesmo artigo.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível do Autor desprovida.
Apelação Cível do Réu provida.